Tribunal: CARF
Processo: 10845.000501/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DE VERBAS TRABALHISTAS. RE 855.091. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL. RETIFICAÇÃO DA DIRF. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte contra acórdão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, que julgou parcialmente procedente o recurso voluntário, reconhecendo a não incidência do IRPF sobre os juros de mora recebidos acumuladamente em decorrência de ação trabalhista, mas mantendo a glosa parcial dos honorários advocatícios.
O embargante alegou omissões, obscuridades e contradições na decisão embargada, especialmente no tocante: (i) à divergência com acórdão anterior da mesma Turma envolvendo o mesmo contribuinte; (ii) ao valor efetivamente omitido no lançamento; (iii) à ausência de enfrentamento sobre a responsabilidade pela retificação da DIRF; e (iv) à base de cálculo da multa de ofício remanescente após o julgamento parcial do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição sanável por embargos de declaração quanto ao entendimento adotado sobre a incidência de IRPF sobre juros moratórios trabalhistas; e (ii) se existem omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada relativas à dedutibilidade de honorários advocatícios, à responsabilidade pela retificação da DIRF e ao valor da suposta omissão de rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos foram parcialmente conhecidos, nos termos do art. 116 do RICARF, apenas no que diz respeito à “contradição quanto à incidência de IRPF sobre os juros de mora decorrente de sentença judicial”.
Foi identificada a existência de erro material na ementa do acórdão embargado, que contrariava o conteúdo do voto condutor. Constatou-se que a decisão excluíra corretamente os juros moratórios da base de cálculo do IRPF, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.091 (Tema 808), mas a ementa reproduziu incorretamente fundamento superado.
Determinou-se a correção da ementa para constar que “não incide imposto de renda sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por possuírem natureza indenizatória”.
Quanto aos honorários advocatícios, o voto esclareceu que o equívoco de lançamento foi reconhecido e ajustado no acórdão embargado, sendo mantida apenas a parte proporcional não dedutível.
A alegação de omissão quanto ao valor total efetivamente omitido foi rejeitada, pois o acórdão considerou expressamente que a discussão remanescente dizia respeito exclusivamente à tributação dos juros.
Rejeitou-se a alegada omissão referente à responsabilidade pela retificação da DIRF, por se tratar de elemento acessório, que não compromete a legalidade do lançamento, nem a formação do juízo decisório com base nas declarações retificadoras apresentadas pelo contribuinte.
Por fim, afastou-se a alegada contradição com acórdão anterior da mesma Turma por não configurar vício sanável por embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ. Eventual divergência jurisprudencial deve ser enfrentada por via recursal própria.
A matéria relativa ao Regime de RRA não foi objeto de impugnação no processo originário, razão pela qual não poderia ser objeto de omissão sanável nesta via. A aplicação da técnica caberá à autoridade competente na fase de liquidação do julgado.
Nos termos da Súmula CARF 2, “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
IV. DISPOSITIVO
Recurso de embargos de declaração parcialmente provido, sem efeitos modificativos, apenas para sanar erro material constante da ementa do acórdão embargado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.000501/2011-79
ACÓRDÃO
2202-011.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
JOSUÉ LAMEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DE
VERBAS TRABALHISTAS. RE 855.091. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
INTERNA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL. RETIFICAÇÃO DA DIRF.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte contra acórdão da 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, que julgou
parcialmente procedente o recurso voluntário, reconhecendo a não
incidência do IRPF sobre os juros de mora recebidos acumuladamente em
decorrência de ação trabalhista, mas mantendo a glosa parcial dos
honorários advocatícios.
O embargante alegou omissões, obscuridades e contradições na decisão
embargada, especialmente no tocante: (i) à divergência com acórdão
anterior da mesma Turma envolvendo o mesmo contribuinte; (ii) ao valor
efetivamente omitido no lançamento; (iii) à ausência de enfrentamento
sobre a responsabilidade pela retificação da DIRF; e (iv) à base de cálculo
da multa de ofício remanescente após o julgamento parcial do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição sanável
por embargos de declaração quanto ao entendimento adotado sobre a
incidência de IRPF sobre juros moratórios trabalhistas; e (ii) se existem
omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada relativas à
dedutibilidade de honorários advocatícios, à responsabilidade pela
retificação da DIRF e ao valor da suposta omissão de rendimentos.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000501/2011-79
2
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos foram parcialmente conhecidos, nos termos do art. 116 do
RICARF, apenas no que diz respeito à “contradição quanto à incidência de
IRPF sobre os juros de mora decorrente de sentença judicial”.
Foi identificada a existência de erro material na ementa do acórdão
embargado, que contrariava o conteúdo do voto condutor. Constatou-se
que a decisão excluíra corretamente os juros moratórios da base de cálculo
do IRPF, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 855.091 (Tema 808), mas a ementa reproduziu
incorretamente fundamento superado.
Determinou-se a correção da ementa para constar que “não incide imposto
de renda sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de
verbas trabalhistas, por possuírem natureza indenizatória”.
Quanto aos honorários advocatícios, o voto esclareceu que o equívoco de
lançamento foi reconhecido e ajustado no acórdão embargado, sendo
mantida apenas a parte proporcional não dedutível.
A alegação de omissão quanto ao valor total efetivamente omitido foi
rejeitada, pois o acórdão considerou expressamente que a discussão
remanescente dizia respeito exclusivamente à tributação dos juros.
Rejeitou-se a alegada omissão referente à responsabilidade pela retificação
da DIRF, por se tratar de elemento acessório, que não compromete a
legalidade do lançamento, nem a formação do juízo decisório com base nas
declarações retificadoras apresentadas pelo contribuinte.
Por fim, afastou-se a alegada contradição com acórdão anterior da mesma
Turma por não configurar vício sanável por embargos de declaração, nos
termos da jurisprudência do STJ. Eventual divergência jurisprudencial deve
ser enfrentada por via recursal própria.
A matéria relativa ao Regime de RRA não foi objeto de impugnação no
processo originário, razão pela qual não poderia ser objeto de omissão
sanável nesta via. A aplicação da técnica caberá à autoridade competente
na fase de liquidação do julgado.
Nos termos da Súmula CARF 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
IV. DISPOSITIVO
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000501/2011-79
3
Recurso de embargos de declaração parcialmente provido, sem efeitos
modificativos, apenas para sanar erro material constante da ementa do
acórdão embargado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Embargos de Declaração, conhecendo apenas quanto à alegada contradição
quanto à incidência de IRPF sobre os juros de mora decorrente de sentença judicial, e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, tão-somente para
esclarecer que, na ementa, onde se lê "JUROS INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
ACUMULADOS TRIBUTAÇÃO. São tributáveis os juros compensatórios ou moratórios de qualquer
natureza, inclusive os que resultarem de sentença e de quaisquer outras indenizações por atraso
de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis", deve-
se ler "JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da
incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas
trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE
855.091, DJe de 08-04-2021)."

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o inteiro teor da decisão que admitiu parcialmente estes
embargos de declaração:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000501/2011-79
4

Embargos de Declaração
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo contribuinte contra
acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.

Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
010.579 (fls. 465 a 473), em 2/04/2024, conforme ementas a seguir:
Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Constatado que o procedimento fiscal cumpre os requisitos da legislação de
regência, proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta insubsistente a
preliminar de nulidade suscitada.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. AÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA
PROCESSAR
E
JULGAR.
Compete aos juízes federais processar e julgar ações em que a União é parte
interessada, como no caso de questões relacionadas às obrigações tributárias. Por
ser um foro especializado em causas trabalhistas, falece competência à Justiça do
Trabalho para decidir acerca de matéria tributária federal.
JUROS
INCIDENTES
SOBRE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
ACUMULADOS.
TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza,
inclusive os que resultarem de sentença e de quaisquer outras indenizações por
atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou
não tributáveis.
Decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo os juros moratórios.

Da tempestividade
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000501/2011-79
5
Antes mesmo de cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou, em
12/09/2024 (Termo de solicitação de juntada fl. 477), os Embargos de Declaração
de fls. 480 a 489.

Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 116, do
Anexo do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023.
O contribuinte argumenta que foi proferida decisão divergente, em relação a
outro processo de sua titularidade, pela mesma 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
(Ac. 2202-009.762 – PA 10845.000503/2011-68, julgado em 4/04/2023).
Aponta ainda a existência de contrariedade à matéria julgada pela sistemática da
Repercussão Geral pelo STF no RE no 855.091/RS – Tema 808.
Destaca que, diante das decisões antagônicas, uma por dar provimento ao recurso
e outra por negar provimento, restou “imprescindível a oposição dos presentes
Embargos de Declaração para que sejam sanadas as dúvidas, omissões,
contradições e obscuridades a serem apresentadas a seguir”.
Na sequência, o embargante apresenta as seguintes questões:

O acórdão da 2a Turma Ordinária poderia fixar entendimento
diametralmente oposto das duas questões já conhecidas pela Turma,
especialmente, com relação ao mesmo contribuinte?

O acórdão poderia afastar o entendimento fixado pelo STF no Tema 808,
que reconheceu a obrigação da Fazenda Nacional tratar os rendimentos
recebidos acumuladamente de forma autônoma e afastar a incidência de
imposto de renda sobre juros de mora?

Qual o valor supostamente omitido no lançamento do tributo?

A decisão considera omissão de lançamento valores separados
equivocadamente
entre
rendimentos
tributáveis,
recebidos
acumuladamente, isentos e honorários advocatícios, mesmo que a soma
corresponda ao total efetivamente recebido e declarado?

O contribuinte cometeu erro inescusável ao não separar a natureza
jurídica de cada valor pago, diante da recusa da fonte pagadora em
retificar a DIRF?

O contribuinte pode ser condenado por omissão de lançamento se o erro
decorreu das informações incorretas e divergentes da fonte pagadora, em
afronta à sentença trabalhista e ao Tema 808 do STF?

A decisão do Carf obrigará a Receita Federal a determinar que a Cia Docas
de São Paulo retifique a DIRF? Caso negativo, quem promoverá a
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000501/2011-79
6
retificação? O contribuinte deverá apresentar declaração retificadora ou a
Fazenda Nacional fará lançamento de ofício?

Considerando o julgamento parcialmente procedente para excluir juros
moratórios da base de cálculo, qual será a base da multa de ofício?
É o relatório.

Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 116, do Anexo do RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...)

Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 116, do Anexo, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, dou parcial seguimento aos Embargos de
Declaração apresentados pelo contribuinte em relação à contradição quanto à
incidência de IRPF sobre os juros de mora decorrente de sentença judicial.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Thiago Buschinelli Sorrentino para inclusão
em pauta de julgamento.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly
Presidente
da
2a
Turma
Ordinária
da
2a
Câmara
da
2a
Seção
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Na linha da decisão que admitiu os embargos de declaração, deles conheço, tão-
somente quanto à “[alegada] contradição quanto à incidência de IRPF sobre os juros de mora
decorrente de sentença judicial”.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000501/2011-79
7
2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, sintetizo a seguir o quadro fático-jurídico.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Josué Lameira contra o Acórdão no
2202-010.579, proferido pela 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em sessão realizada no dia 2 de abril de 2024,
no âmbito do Processo no 10845.000501/2011-79, que versa sobre a exigência de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF) referente ao ano-calendário de 2007.
O embargante aponta omissões, contradições e obscuridades na decisão
embargada, especialmente ao comparar seu conteúdo com outro acórdão proferido pela mesma
Turma julgadora (Acórdão no 2202-009.762), no bojo do Processo no 10845.000.503/2011-68, que
analisou situação análoga do mesmo contribuinte referente ao exercício de 2009. Naquele
precedente, o CARF julgou procedente o recurso para aplicar o regime de competência nos
rendimentos recebidos acumuladamente, conforme o RE 614.406/RS, e reconhecer a não
incidência de IRPF sobre juros de mora conforme o Tema 808 do STF (RE 855.091).
Nos presentes embargos, o contribuinte sustenta que há contradição entre os
julgados, ambos oriundos da mesma Turma e com idêntico objeto. Questiona se a Turma poderia
adotar posicionamentos diametralmente opostos sobre os mesmos temas, em processos do
mesmo contribuinte, o que, segundo ele, comprometeria a coerência e a segurança jurídica das
decisões administrativas. Alega também omissão quanto ao valor supostamente omitido, pois
todos os rendimentos foram devidamente declarados em sua declaração anual, embora separados
em diferentes categorias, inclusive por limitações da DIRF emitida pela fonte pagadora.
Adicionalmente, o embargante aponta dúvidas quanto à responsabilidade pela
retificação da declaração de rendimentos: se caberia à Receita Federal promover a devida
correção ou se o ônus seria exclusivamente seu. Questiona ainda qual será a base de cálculo da
multa de ofício aplicada, já que houve julgamento parcialmente favorável com exclusão dos juros
moratórios da base tributável.
Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões,
contradições e obscuridades apontadas, permitindo o pleno exercício do contraditório, inclusive
para interposição de eventual recurso especial, nos termos da Portaria MF no 1.634/2023.
Passo ao exame do mérito.
3
MÉRITO
3.1 ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE
O embargante sustenta a existência de omissões, obscuridades e contradições no
acórdão n.o 2202-010.579, proferido pela 2a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 2a Turma Ordinária
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no âmbito do Processo n.o 10845.000501/2011-
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000501/2011-79
8
79. Alega, em síntese, que a decisão teria deixado de enfrentar temas relevantes suscitados no
recurso voluntário, especialmente no que se refere: (i) à fixação do valor efetivo da suposta
omissão de rendimentos, que afirma ter sido de apenas R$ 1.325,71; (ii) à ausência de análise
sobre a responsabilidade pela retificação da DIRF, diante da negativa da fonte pagadora; (iii) à
diferenciação jurídica dos rendimentos declarados e os efeitos disso para fins de fiscalização; e (iv)
à suposta contradição entre a decisão embargada e outro acórdão proferido pela mesma Turma,
em processo do mesmo contribuinte, que teria adotado entendimento diametralmente oposto
sobre os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos.
Os embargos de declaração constituem meio processual de integração do julgado, e
têm cabimento quando verificada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Fora dessas
hipóteses, não se prestam os embargos ao reexame da causa, tampouco à rediscussão do mérito
da controvérsia, por ser via processual de fundamentação restrita.
Na hipótese em exame, a decisão embargada examinou com clareza e amplitude os
argumentos centrais do recurso voluntário interposto pelo contribuinte, notadamente quanto às
duas principais matérias suscitadas: a exclusão dos juros moratórios da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) e a dedutibilidade dos honorários advocatícios pagos em
ações judiciais trabalhistas.

3.2 OMISSÃO RELACIONADA À REMOÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS DA BASE DE
CÁLCULO DO TRIBUTO
No tocante aos juros moratórios, a decisão foi clara ao afirmar que, nos termos do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 808 da Repercussão Geral, não
incide imposto de renda sobre tais valores, por terem natureza jurídica eminentemente
indenizatória. De forma expressa, foi consignado:

deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados ao
pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.

Tal reconhecimento resultou no parcial provimento do recurso voluntário, com
exclusão dos referidos valores do lançamento tributário, tendo a decisão observado integralmente
o julgado proferido pelo STF no RE 855.091, em que se firmou a tese de que:

Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000501/2011-79
9
Como se vê, o acórdão-embargado está correto e é claro e inequívoco, tanto na
fundamentação, quanto no dispositivo, ao aplicar o precedente vinculante do Supremo Tribunal
Federal acerca da exclusão dos juros moratórios da base de cálculo do IRPF.
Porém, há um erro material, anódino, não detectado pelo recorrente, mas sim pela
i. Presidência desta Segunda Turma, quanto à reprodução equivocada do respectivo trecho,
apenas na ementa.
Desse modo, SEM efeito modificativo, esclarece-se que, onde se lê:

JUROS
INCIDENTES
SOBRE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
ACUMULADOS.
TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza,
inclusive os que resultarem de sentença e de quaisquer outras indenizações por
atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou
não tributáveis.

Deve-se ler:

JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS
TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas
trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não
remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).

Diante do exposto, acolho o argumento, apontado pela i. Presidência, nos moldes
expostos.

3.3 SUPOSTA OMISSÃO RELACIONADA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Quanto aos honorários advocatícios, a decisão também enfrentou a questão em
sua substância. Reconheceu que o contribuinte admitiu a existência de erro de lançamento no
percentual de 2,7411973% do total dos valores pagos a título de honorários, o que corresponde à
importância de R$ 1.325,71. Tal equívoco, de fato, foi confessado nas razões recursais, sendo
adequadamente considerado no voto condutor do acórdão. A Turma concluiu que apenas os
honorários proporcionais aos rendimentos tributáveis poderiam ser deduzidos, mantendo o
lançamento tributário apenas quanto à fração não dedutível.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000501/2011-79
10
Como bem observado na decisão de admissibilidade, nada há a prover.

3.4 ALEGADA OMISSÃO RELATIVA AO VALOR TOTAL EFETIVAMENTE OMITIDO
No que se refere à alegação de omissão sobre o valor total efetivamente omitido,
não se constata ausência de análise relevante. O acórdão embargado reconheceu expressamente
que a discussão remanescente dizia respeito exclusivamente à tributação dos juros, após ter sido
acolhido o percentual de dedução proporcional dos honorários. A eventual ausência de
reprodução literal de planilhas ou valores não configura omissão relevante, tampouco impede a
compreensão dos fundamentos da decisão.
Tal matéria será examinada pelo órgão competente, responsável pela liquidação
deste julgado, a tempo e modo próprios.
Como bem observado na decisão de admissibilidade, nada há a prover.

3.5 SUPOSTA OMISSÃO REFERENTE AO DEVER DA FONTE PAGADORA DE REALIZAR A
RETIFICAÇÃO DEVIDA
Quanto à alegação de que a fonte pagadora (Companhia Docas do Estado de São
Paulo) teria recusado a retificação da DIRF, cumpre observar que tal fato foi efetivamente
mencionado no recurso voluntário, porém não tem o condão de infirmar o lançamento
tributário, sobretudo porque o lançamento do tributo é realizado com base em informações
declaradas, mas está sujeito à verificação pela autoridade fiscal. Ademais, o acórdão baseou-se no
conteúdo efetivamente declarado pelo contribuinte em suas declarações retificadoras e não
exclusivamente na DIRF, afastando a relevância dessa circunstância como elemento indispensável
à formação do juízo decisório.
Como bem observado na decisão de admissibilidade, nada há a prover.

3.6 ALEGADA CONTRADIÇÃO PERTINENTE A JULGADOS ANTERIORES
A alegada contradição entre a presente decisão e outro acórdão proferido pela
mesma Turma, em processo distinto, ainda que envolva o mesmo contribuinte e matérias
semelhantes, não se enquadra no conceito jurídico de contradição sanável por embargos de
declaração, porquanto este vício exige que haja incongruência lógica interna ao julgado
embargado, o que não se verifica no caso, como bem observado pela decisão que inadmitiu os
embargos de declaração, quanto a esse ponto.
Eventuais divergências jurisprudenciais podem ensejar outros meios processuais,
mas não justificam a integração do julgado por via de embargos.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000501/2011-79
11
A propósito, confira-se o seguinte precedente:

RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
Agravo regimental de decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada em
face de ato do próprio Supremo Tribunal Federal supostamente contrário à sua
jurisprudência. Agravo a que se nega provimento.
(Rcl: 3316 PR, Relator.: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento:
21/06/2005, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 26-08-2005 PP-00041 EMENT
VOL-02202-02 PP-00221 LEXSTF v. 27, n. 321, 2005, p . 288-290)

Nada a prover em relação ao ponto, portanto.

3.7 SUPOSTA OMISSÃO RELATIVA À APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE CÁLCULO PERTINENTE
AO RRA
Conquanto o recorrente afirme que o acórdão-recorrido falhou em abordar a
aplicação da técnica de cálculo de valores recebidos acumuladamente, nos termos da orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, observa-se que tal matéria não fez parte da impugnação,
tampouco das razões recursais.
Como somente é possível haver omissão em relação a algo que foi previamente
ventilado, de modo adequado e oportuno, sob pena de preclusão (arts. 16 e 17 do Decreto
70.235/1972; cf., e.g. 10166.729665/2016-35, Ac. 2202-009.815), nada há a prover quanto ao
ponto, conforme observado na decisão de admissibilidade.
Não obstante, como a matéria relativa ao RRA não estava em litígio, por ausência
de impugnação específica, e sobre ela nada se decidiu neste julgamento, caberá à autoridade
competente para liquidar o presente julgado, por dever de ofício ou por iniciativa do contribuinte,
analisar a aplicabilidade das orientações firmadas no Parecer Normativo Cosit 08/2014, à espécie.
4
SÍNTESE CONCLUSIVA
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à tentativa de revaloração da
prova, tampouco à busca por efeitos infringentes fora das hipóteses estritas de vício processual:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.442 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000501/2011-79
12
rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois
visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Portanto, analisados os elementos trazidos aos autos, constata-se que a decisão
embargada apreciou os pontos relevantes suscitados no recurso voluntário, oferecendo
fundamentação compatível com a legislação de regência, os precedentes vinculantes e os
elementos constantes nos autos administrativos.
5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão-
somente quanto à “[alegada] contradição quanto à incidência de IRPF sobre os juros de mora
decorrente de sentença judicial”, e, nesta parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, SEM
EFEITOS INFRINGENTES, tão-somente para esclarecer que, na ementa, onde se lê “JUROS
INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS ACUMULADOS. TRIBUTAÇÃO. São tributáveis os juros
compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que resultarem de sentença e de
quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos
isentos ou não tributáveis”, deve-se ler “JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. O Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de
verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE
855.091, DJe de 08-04-2021).”.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 517
DF CARF MF
Original